Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA EMBARGADOS: ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, WILKEM NOGUEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 21648199) interpostos por SERGIO ELIAS ALVES FRANCA contra decisão (ID 21350853) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V) quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Acerca da hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, prevista expressamente no art. 313, V, “a” do Código de Processo Civil, a melhor doutrina esclarece que tal providência visa evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão. Logo, o legislador entendeu que convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, como ensina o renomado jurista Fredie Didier Júnior (in Curso de Direito Processual Civil. Vol 1. 18 ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, pgs. 754/755): Examinemos a hipótese normativa. a) Primeiramente, cabe pontuar a “sentença de mérito” que consta no enunciado da alínea “a” inciso V do art. 313 é qualquer decisão de mérito, inclusive acórdão. “Sentença”, aqui, é termo utilizado em acepção ampla, como sinônimo de decisão judicial, qualquer decisão judicial, e não como uma de suas espécies. b) O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do julgamento de uma outra causa pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra. Assim, convém suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante. A partir de um juízo sumário, próprio desta fase, vislumbro a possibilidade de a ação em curso perante a Justiça Federal interferir na ação de imissão deflagrada pelos recorrentes, uma vez que naquela demanda o agravado Sérgio Elias Alves França litiga contra a Caixa Econômica Federal para questionar a consolidação da propriedade do bem realizada pela instituição financeira. A decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite na 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em setembro do corrente ano, considerou a alegação do agravado Sérgio Alves França de que o imóvel disputado teria sido levado à leilão, motivo pelo qual o ilustre Desembargador Federal Souza Prudente determinou a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão (ID 72321054 dos autos de referência). Por sua vez, a matrícula do imóvel (ID 68988188 dos autos de referência) revela que a consolidação da propriedade em nome da CEF se deu em 8.8.2016, e os dois leilões realizados na forma do art. 27 da Lei no 9.514/97, em 1.10.2018 e 15.10.2018, restaram frustrados por ausência de oferta de lances, ficando a proprietária livre para dispor do bem. Consta, ainda, a prenotação do contrato de compra e venda firmado entre os agravantes e a citada instituição financeira, em 22.6.2020, bem como da alienação fiduciária celebrada entre os adquirentes e a CEF, evidenciando que a compra do bem foi realizada diretamente com o agente financeiro, e não mediante leilão. Inclusive, nos autos do agravo de instrumento em curso no TRF1, a CEF se manifestou após a decisão liminar para esclarecer que foi realizada a venda direta online a terceiro de boa-fé antes da prolação da decisão, e depois de duas tentativas de leilões sem adquirentes (ID 21278219). A despeito de os recorrentes não terem adquirido o bem por meio de leilão, observo que o questionamento no âmbito do TRF1 acerca da execução extrajudicial do contrato de financiamento, que culminou com consolidação da propriedade em nome da CEF, interfere diretamente na causa pendente da ação de imissão, ainda que esta se ampare em justo título consubstanciado no registro da escritura pública da respectiva compra. Nesse sentido, colha-se o entendimento firmado neste egrégio Tribunal: No entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp 846.717/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017). (Acórdão 1232784, 07245213520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, a disposição normativa prevista no art. 37-A, caput, da Lei 9.514/97, a qual visa desencorajar a permanência ilegítima do devedor fiduciante no imóvel, estipulando que este deve pagar ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, uma taxa de ocupação, correspondente a um por cento do valor indicado no contrato para fins de leilão, é aplicável ao caso. Leia-se: Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. No caso em exame, não se pode olvidar que os agravantes estão munidos com documento que outorga direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. Assim, consoante expresso texto legal, o valor da taxa de ocupação deve ser calculado com base na indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel que, no caso, foi estipulado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais – ID 68988190 dos autos de referência). Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, para limitar a suspensão até o julgamento da medida de urgência concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1 e para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. O recorrente sustenta que o decisum foi omisso, uma vez que a r. decisão do Juízo a quo não se manifestou sobre a taxa de ocupação, incorrendo o decisum embargado em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Afirma que a decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em trâmite na 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, tornou insubsistente os efeitos do leilão do imóvel, motivo pelo qual o embargante entende que os agravantes não são mais ou proprietários do bem. Ao final, pede o acolhimento dos declaratórios. Contrarrazões de ID 22662260, pelas quais os agravantes, ora embargados, pugnam pela rejeição dos declaratórios, porquanto manejados pelo agravado com o fim de reexaminar o julgado. No mérito, tece considerações sobre o instituto do poder geral de cautela a fim de rechaçar os argumentos do recorrente, e, por fim, requer a imediata imissão na posse, ante a ausência de depósito pelos agravados referente à taxa de ocupação. É o relato do essencial. De início, verifico que não prospera o pedido dos embargados para imediata imissão na posse do imóvel litigioso, porquanto a parte agravante demonstrou o pagamento dos valores correspondentes aos meses de dezembro e janeiro, efetuados nos dias 09.12.2020 (ID 22729199) e 11.01.2021 (ID 22694725). Todavia, o édito judicial do Juízo a quo de ID 22729195 noticia a ausência de comprovação nos autos de tais depósitos, razão pela qual advirto os agravantes de que deverão demonstrar pontualmente, perante a Instância Singular, o adimplemento da obrigação relativa à taxa de ocupação, arbitrada por esta Relatoria em decisão liminar, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse. Passo ao exame dos embargos de declaração, os quais conheço, presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil vigente: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Cediço que os declaratórios não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, ou para corrigir erro material. No caso, o decisório objeto da insurgência da embargante deferiu em parte a medida de urgência, ao entender para limitar a suspensão do feito até o julgamento da liminar concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1 e para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. A despeito da decisão agravada ter suspendido o andamento do feito originário até o julgamento definitivo do processo no 1028902-77.2020.4.01.0000, perante a 5a Turma do TRF1, ao reconhecer a existência de prejudicialidade externa, evidente que a decisão embargada não violou o duplo grau de jurisdição ao tratar da matéria de taxa de ocupação. Diante das particularidades dos autos, tal providência visou resguardar a efetividade da tutela jurisdicional em perspectiva, principalmente considerando a verossimilhança das alegações dos agravantes, os quais adquiriram o imóvel após consolidada a propriedade em nome da Caixa Econômica Federal e mediante compra e venda diretamente com o agente financeiro e não mediante leilão. Isso porque o art. 301 do Código de Processo Civil autoriza a determinação de medidas que visem ao resguardo do direito pretendido, com fundamento no poder geral de cautela, inclusive de ofício, de sorte que se mostra adequada a solução ora adotada, porquanto inconteste se tratar de terceiro adquirente de boa-fé. Por outro lado, diversamente da alegação do embargante, de que a decisão liminar nos autos do processo que tramita no TRF1 tornou insubsistente os efeitos do leilão do imóvel, de modo que os embargados não são mais proprietários do bem em questão, consigno que o raciocínio externado naquela decisão não possui o condão de vincular este Juízo, valendo ainda pontuar que se deu em sede de cognição sumária, anterior ao exercício do contraditório. Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, pois, como sedimentado no r. decisum embargado, “os agravantes estão munidos com documento que outorga direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra, sendo razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem”. Saliente-se, ainda, que os frágeis argumentos apresentados pelo embargante não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Nesse sentido reveja-se ementa de acórdão desta egrégia Turma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. FATURAMENTO DE EMPRESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NATUREZA PROTELATÓRIA. INOCORRÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1299196, 07162336420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Dessa forma, inexistem quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, razão por que resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pelo recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador